Tribunal: TJES
Processo: 0001674-05.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001674-05.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JACKSON DE JESUS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001674-05.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JACKSON DE JESUS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FUNDAMENTADAS. MANUTENÇÃO DA PENA-BASE. CONFISSÃO QUALIFICADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Apelação Criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal (Tribunal do Júri) da Comarca de Vitória/ES, que condenou o apelante à pena de 26 (vinte e seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, incisos II, III e IV, do Código Penal). A Defesa postula a reforma exclusiva da dosimetria da pena, pugnando pela redução da pena-base mediante o afastamento da valoração negativa da culpabilidade, conduta social, personalidade, circunstâncias e consequências do crime, bem como o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a fundamentação utilizada pelo juízo singular para negativar as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP (culpabilidade, conduta social, personalidade, circunstâncias e consequências extrapenais) é idônea e justifica a fixação da pena-base imposta; (ii) saber se o magistrado é obrigado a aplicar a fração matemática exata de 1/8 para cada moduladora negativa; e (iii) saber se o réu faz jus à aplicação da atenuante da confissão espontânea, mesmo tendo apresentado versão em que invoca teses defensivas (confissão qualificada) rechaçadas pelo Conselho de Sentença.

III. Razões de decidir

3. A exasperação da pena-base fundamentou-se em elementos concretos e idôneos extraídos dos autos. A culpabilidade e as circunstâncias do crime restaram evidenciadas pelo
modus operandi
e pela agressividade deliberada contra vítima desarmada no ambiente de trabalho; a personalidade do agente foi extraída da extrema frieza e deboche após a consumação do delito (ao sorrir e afirmar que a vítima "foi tarde"). Quanto à conduta social, a mesma não influenciou a dosimetria para mais ou para menos, carecendo de interesse o pedido de afastamento.

4. Em relação às consequências extrapenais, conforme expressamente exposto pelo juiz sentenciante, o mesmo reconheceu ser aspecto ínsito ao tipo penal (as consequências extrapenais decorrem de forma direta e inevitável do próprio tipo penal - a perda da vida), não tendo valorado essa circunstância como um vetor autônomo para a exasperação da pena-base, o que impõe a rejeição do seu pleito de afastamento sob a pecha de
bis in idem
.

5. A dosimetria da pena obedece ao princípio da discricionariedade vinculada, não estando o magistrado adstrito a critérios matemáticos rígidos ou frações engessadas (como 1/8), revelando-se o quantum de aumento perfeitamente proporcional à gravidade concreta das múltiplas moduladoras desfavoráveis.

6. É descabida a incidência da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, "d", do CP) nas hipóteses de confissão qualificada em que o acusado admite a autoria, mas alega excludentes de ilicitude ou culpabilidade (como ter "ficado cego" ou sofrido injusta provocação), especialmente quando tais teses servem como mero escudo defensivo e são expressamente afastadas pelos jurados, não contribuindo para a elucidação da verdade real.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida na sua integralidade.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
JACKSON DE JESUS SANTOS
contra a r. sentença proferida pelo Conselho de Sentença do Tribunal Popular do Júri, que condenou o apelante pela prática do crime previsto no artigo 121, §2º, incisos II, III e IV, do Código Penal à pena de 26 anos e 08 meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado.

A defesa no id. 18434388, requer a reforma na primeira e na segunda fase da dosimetria da pena e o prequestionamento da matéria.

Contrarrazões do Ministério Público no id. 18434398 pelo parcial provimento do recurso, apenas para afastar a valoração negativa das circunstâncias extrapenais.

Parecer Ministerial no id. 18596979 por intermédio do Procurador Josemar Moreira, pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001674-05.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JACKSON DE JESUS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, descreve a denúncia que:

[...]

Noticiam os autos do inquérito policial, que serve de base à presente denúncia, que no dia 24 de julho de 2024, por volta das 20:00 horas, na Avenida Nossa Senhora da Penha, bairro Barro Vermelho, nesta Comarca, no interior do estabelecimento comercial “Supermercado BH”, o denunciado JACKSON DE JESUS SANTOS, agindo de forma livre, consciente e com animus necandi, efetuou golpes de arma branca contra a vítima LUIZ HENRIQUE SILVA LEAL, causando-lhe as lesões que foram suficientes para sua morte, conforme Certidão de Óbito de fls. 44.

Tem-se que a vítima e o acusado trabalhavam na empresa Distribuidora Pomar, que prestava serviços para o Supermercado BH, sendo que acusado estava na empresa há 5 (cinco) meses, e anteriormente trabalhava na Serra, sendo transferido para a unidade de Barro Vermelho há apenas 3 (três) dias antes dos fatos por questão de relacionamento interpessoal. A vítima, por sua vez, possuía apensa 20 (vinte) dias que trabalhava na empresa.

Consta que há dias os envolvidos vinham tendo desentendimentos pelo fato de o acusado implicar constantemente com a vítima, tendo mencionado que o denunciaria para os superiores por estar comendo frutas do estabelecimento.

As informações contidas nos autos denotam que no dia anterior aos fatos, os envolvidos teriam conversado com a gerência do Supermercado BH e, aparentemente, tudo teria se resolvido.

No dia dos fatos, conforme evidenciam as imagens de videomonitoramento, por diversas vezes a vítima evita a presença de Jackson, que, de forma provocativa, insistentemente ia ao encontro de Luiz Henrique. com uma faca em mãos.

As provas revelam que o acusado, de posse da faca utilizada no trabalho, perseguiu a vítima pelo estabelecimento que, mesmo tentado fugir de todas as maneiras, sem sucesso, foi ferida por múltiplas facadas efetuadas denunciado Jackson.

O caderno investigativo evidencia que o acusado Jackson, mesmo com a vítima já caída ao chão após ter sido esfaqueada pelas costas e perto do coração, desfere mais facadas no pescoço de Luiz Henrique, com o claro propósito de consumar o delito de homicídio, inclusive, chegou a proferir as seguintes palavras: “não falei que ia te matar, vou matar essa desgrama logo”.

As declarações de testemunha oculares confirmam que no momento dos fatos a vítima Luiz Henrique não tinha nada nas mãos, não agrediu Jackson em nenhum momento e, em vão, apenas tentou se esquivar das agressões perpetradas pelo denunciado.

Revela-se que um policial civil que estava na praça de alimentação do estabelecimento ouviu gritos e foi até o local do crime, momento em que se identificou como agente do Estado, fazendo com que o autor dos fatos se rendesse.

Denota-se dos autos que após ser contido pelo policial civil, o réu começou a sorrir quando uma testemunha afirmou que a vítima havia morrido, ocasião em que proferiu a seguinte frase: “foi tarde”, fato que demonstra o desvalor pela vida alheia e a intensidade de seu dolo.

Restou evidenciada a motivação fútil do crime, eis que decorrente de desentendimentos banais no ambiente de trabalho.

O crime foi praticado mediante meio cruel, eis que o acusado golpeou insistentemente a vítima, inclusive após já ter a atingido em região vital, imprimindo, portanto, excessivo e desnecessário sofrimento.

O crime foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, eis que fora surpreendida pelas costas e, mesmo depois de atingida e já caída, recebeu inúmeras facadas.

[...]

Como relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
JACKSON DE JESUS SANTOS
contra a r. sentença proferida pelo Conselho de Sentença do Tribunal Popular do Júri, que condenou o apelante pela prática do crime previsto no artigo 121, §2º, incisos II, III e IV, do Código Penal à pena de 26 anos e 08 meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado.

A defesa no id. 18434388, requer a reforma na primeira e na segunda fase da dosimetria da pena e o prequestionamento da matéria.

Pois bem.

A irresignação defensiva cinge-se à dosimetria da reprimenda.

Analisarei cada ponto de forma pormenorizada.

Da Primeira Fase da Dosimetria (Pena-Base)

A Defesa argumenta que a pena-base, fixada em 20 (vinte) anos de reclusão, foi desmedida e baseada em fundamentação inidônea.

Sem razão o apelante.

O magistrado singular fundamentou de maneira escorreita as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal.

Culpabilidade:
A defesa alega que a reprovabilidade já é inerente ao tipo penal. Ocorre que o magistrado evidenciou concretamente a intensidade do dolo e o animus necandi exacerbado. Conforme os depoimentos e provas dos autos, o apelante perseguiu a vítima, que estava desarmada e tentava escapar de todas as formas.

Ademais, mesmo com a vítima já caída ao chão, ferida gravemente, o apelante continuou desferindo golpes de faca no pescoço, proferindo: "não falei que ia te matar, vou matar essa desgrama logo". A quantidade excessiva de golpes e a perseguição justificam plenamente a exasperação.

Conduta Social:
A Defesa sustenta que o juiz a valorou negativamente de forma genérica. Contudo, há um evidente equívoco de leitura por parte da Defesa. Ao analisar esta moduladora, o magistrado de piso descreveu o comportamento instável do réu no trabalho, mas concluiu expressamente: "Tal circunstância não influencia, para mais nem para menos, a dosimetria da pena.".

Logo, a circunstância foi considerada neutra, caindo por terra o pleito defensivo de decote.

Personalidade do Agente:
A Defesa defende a necessidade de laudo técnico (psicológico/psiquiátrico) para aferir a personalidade. A jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é cristalina no sentido de que a valoração negativa da personalidade prescinde de laudo técnico, podendo ser aferida por elementos concretos dos autos.

No caso, a frieza e a insensibilidade moral do réu restaram patentes nos depoimentos das testemunhas e na dinâmica dos fatos: após o crime, já contido por um policial civil, ao ser informado do falecimento da vítima, o apelante limitou-se a sorrir e, com absoluto deboche, disse: "foi tarde". Tal atitude demonstra intenso desprezo pela vida humana, autorizando o recrudescimento da pena-base.

Circunstâncias do Crime:
Foram corretamente negativadas. O delito ocorreu no interior de um amplo ambiente de trabalho ("Supermercado BH"), caracterizado por intensa circulação de pessoas, incluindo clientes, crianças e idosos. As imagens de videomonitoramento e depoimentos comprovaram que o réu ostentava uma faca de forma intimidatória e perseguia sistematicamente a vítima no local.

Consequências do Crime:
A Defesa pleiteia o afastamento da valoração negativa, alegando que o juiz puniu o réu com base em aspectos inerentes ao crime de homicídio (a perda da vida). Neste ponto específico, o argumento defensivo deve ser veementemente rechaçado. Ao contrário do que faz crer a apelação, o juiz sentenciante foi textual ao consignar que "As consequências extrapenais decorrem de forma direta e inevitável do próprio tipo penal". Ou seja, o magistrado reconheceu abertamente que a perda da vida é ínsita ao crime e, justamente por isso, não a valorou como um vetor autônomo para fins de elevação aritmética da pena-base.

O comentário do magistrado sobre a vida subitamente ceifada e o abalo à ordem serviu como contextualização da gravidade do bem jurídico tutelado, mas a exasperação da pena-base ancorou-se solidamente na culpabilidade, personalidade e circunstâncias. Portanto, rejeito o pedido de afastamento, pois a moduladora não foi utilizada de forma
bis in idem
para prejudicar o réu no cálculo final.

Da Fração de Aumento (1/8):

A Defesa requer a limitação do aumento à fração matemática de 1/8.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é uníssona ao afirmar que a dosimetria não obedece a critérios matemáticos rígidos.

O magistrado possui discricionariedade vinculada para aplicar a fração que reputar necessária e suficiente para reprovação do crime, desde que fundamentada.

O patamar de 20 anos fixado na primeira fase é perfeitamente proporcional à gravidade concreta das múltiplas moduladoras negativas, não havendo flagrante desproporcionalidade a ser reparada.

Da Segunda Fase da Dosimetria

A Defesa busca o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, "d", do CP).

O pleito não merece guarida.

Conforme os depoimentos transcritos na própria apelação, o réu, em Plenário e em Juízo, tentou justificar seus atos transferindo a culpa para a vítima, alegando que sofria intrigas, que a vítima o ameaçou de dar "um monte de tiro de pistola" e que, no momento dos fatos, "ficou cego" e "juntou o estresse", não se recordando da quantidade de facadas.

Trata-se de clássica confissão qualificada, utilizada unicamente como tese defensiva para tentar mitigar a responsabilidade penal.

O Conselho de Sentença não acolheu essa versão fantasiosa de injusta provocação ou legítima defesa.

Segundo entendimento do STF e STJ, se a versão apresentada não reflete a verdade dos fatos e busca apenas criar uma excludente não reconhecida, configurando mero escudo defensivo que não contribuiu para o esclarecimento da verdade real, o juiz não é obrigado a aplicar a atenuante.

Correta, portanto, a r. sentença ao afastar a atenuante.

As agravantes do meio cruel e do recurso que dificultou a defesa da vítima foram devidamente reconhecidas pelo Júri Popular e aplicadas na fração prudente de 1/6 (um sexto) cada, elevando a pena para o patamar definitivo de 26 anos e 8 meses de reclusão, o que não demanda qualquer reparo.

Conclusão

Diante do exposto, em consonância com o judicioso parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, conheço do recurso de apelação interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo inalterada a r. sentença condenatória em sua integralidade.

É como voto.

*Este texto foi redigido com auxílio de algoritmo.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.